Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO, PROPOSTA POR RAIMUNDA CORDEIRO DO NASCIMENTO CONTRA DJONE ELCIO, EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. MÉRITO. EMENDA DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DIFICULDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE ENCONTRAR A PARTE. DOCUMENTOS JUNTADOS EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. EXCESSO DE RIGOR. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento petição inicial, considerando ter a parte autora deixado de emendar a inicial no prazo concedido para pagamento das custas processuais. 1.1. No apelo, a autora pede a concessão da gratuidade de justiça, bem como a cassação da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em (i) aferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça; (ii) analisar se correta a sentença de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 3.1. No caso dos autos, a autora, idosa de 62 anos, juntou à petição inicial declaração de hipossuficiência e formulário de avaliação econômica familiar por meio da Defensoria Pública, onde afirma receber R$ 600,00, ser beneficiária do Bolsa Família, não declarar imposto de renda, não possuir veículo, nem casa própria, nem condições de pagar aluguel e ter despesas extras com uma filha autista. Além disso, ela comprovou, a sua inscrição no CadÚnico, movimentações bancárias de baixos valores, declaração de residência em imóvel ocupado irregularmente, comprovante do recebimento do bolsa família, bem como relatório psicossocial informando “adoecimento físico e mental” e falta de moradia, concluindo estar ela em “situação de muita vulnerabilidade”. 3.2. Nesse quadro, a documentação apresentada revela a demonstração dos pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna.
4. A regra do art. 485, IV, do CPC, consagra a análise pelo juiz dos pressupostos processuais como requisitos prévios e essenciais para o desenvolvimento regular do processo. 4.1. Infere-se não ser razoável indeferir a petição inicial mesmo tendo sido juntados novos documentos por meio de pedido de reconsideração, mormente quanto a autora é pessoa em situação precária, difícil de ser encontrada por morar em assentamento irregular e não ter internet para se comunicar, além de estar com problemas de saúde mental. 4.2. O indeferimento da inicial com base apenas na ausência de documentos adicionais, juntados posteriormente no pedido de reconsideração, e sem especificar quais novos documentos seriam necessários, contraria o princípio da cooperação processual e o dever de esclarecimento do magistrado (art. 321, caput, do CPC). 4.3. Precedente Turmário: “(...) 2. A extinção do processo por suposta ausência de comprovação de insuficiência econômica viola o dever de cooperação quando não especificados os documentos necessários. (...)” (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Comprovada insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a parte faz jus à concessão da gratuidade de justiça. 2. Deve ser deferida a gratuidade de justiça da pessoa natural quando a documentação apresentada revelar a demonstração dos pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. 3. O indeferimento da inicial com base apenas na ausência de documentos adicionais, juntados posteriormente em pedido de reconsideração, e sem especificar quais novos documentos seriam necessários, contraria o princípio da cooperação processual e o dever de esclarecimento do magistrado (art. 321, caput, do CPC).”.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3o e 4o, 321, parágrafo único, 396, 367 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0703882-80.2025.8.07.0001, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 06/08/2025; TJDFT, 20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017.